Tribunal: TJBA
Processo: 8020224-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020224-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: E. M. S. e outros

Advogado(s): EDUARDO MARQUES DUARTE, TATIANA NEVES GUEDES, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros

Advogado(s):HAROLDO NUNES, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
m
enor
i
mpúbere, representado por sua
g
enitora, contra decisão que indeferiu o bloqueio judicial dos valores pagos por atendimento terapêutico realizado em rede privada, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2024.
Registrou-se
o descumprimento de decisão anterior que determinava o custeio do tratamento por plano de saúde, sob a justificativa de inexistência de rede credenciada compatível. A antecipação recursal foi parcialmente deferida, em sede de cognição sumária, sendo impugnada por Agravo Interno da Operadora.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível o bloqueio judicial de valores pagos unilateralmente por tratamento médico, diante do descumprimento de ordem judicial anterior
pelo P
lano de
S
aúde; e estabelecer se a atuação em rede particular, sem prévia comunicação ao
J
uízo, impede o reembolso ou a constrição de valores para garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde da Criança, portadora de Transtorno do Espectro Autista, deve ser assegurado com prioridade absoluta, conforme
o
previsto no art. 227 da CF/1988 e arts. 3º, 4º, 5º e 11 do ECA, cabendo ao Plano de
S
aúde fornecer integralmente o tratamento prescrito por profissional habilitado.

4. A ausência de rede credenciada, apta a fornecer tratamento multidisciplinar, justifica a realização em rede particular, sendo legítima a exigência de reembolso ou bloqueio de valores para garantir a continuidade da terapêutica.

5. O bloqueio judicial de valores está amparado no art. 139, IV, do CPC, como medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente em hipóteses de descumprimento reiterado.

6. A busca por atendimento fora da rede conveniada, embora sem comunicação prévia ao Juízo, não afasta o direito ao ressarcimento, quando demonstrada a urgência, a inexistência de alternativas e o cumprimento da finalidade terapêutica.

7. O valor total do tratamento no
período indicado
foi parcialmente bloqueado, restando saldo em aberto referente a dois meses, cuja constrição é necessária para preservar a eficácia da decisão judicial e garantir a proteção integral do
infante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º, 5º e 11; CPC, art. 139, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020224-31.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

E.M.S.,
representado por
MARIA APARECIDA MENEZES SANTOS
, sendo
Agravada a
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .